Tribunal: TJBA
Processo: 8060277-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060277-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIO RIBEIRO LIMA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3) Advogado(s): RAPHAEL VICTOR MONTE CARMELO DA ROSA SILVA (OAB:RJ226917), FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA (OAB:MG131602-A), AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES (OAB:BA81112-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVANTE, PESSOA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do autor e impedir a negativação de seu nome. A tutela recursal foi deferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela provisória, a fim de limitar os descontos incidentes sobre a renda líquida do autor ao percentual de 30%; suspender a exigibilidade do excedente e impedir a inscrição do seu nome em cadastros restritivos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, inclusive os arts. 6º, XI e XII, 54-A e 104-A, que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento e asseguram a preservação do mínimo existencial. 4. A documentação acostada indica que os descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais comprometem mais de 70% da remuneração líquida do autor, idoso e militar aposentado, evidenciando, em análise sumária, a probabilidade do direito. 5. O perigo de dano decorre do comprometimento substancial da renda, com potencial prejuízo à subsistência digna e às despesas básicas, o que autoriza a intervenção judicial provisória. 6. O entendimento firmado no Tema 1.085, do STJ não impede, nesta fase, a limitação global dos descontos quando configurada situação de superendividamento, pois a controvérsia não se restringe à validade de cláusula contratual isolada. 7. A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos não são absolutas, devendo ceder diante da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor hipervulnerável. 8. A limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida mostra-se medida adequada e proporcional para resguardar o mínimo existencial, sem risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência da demanda permitirá a cobrança das diferenças. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido, para autorizar o depósito judicial de 30% da renda líquida mensal do autor, suspender a exigibilidade do excedente e determinar que os réus se abstenham de promover a negativação, sob pena de multa. Tese de julgamento: "1. A demonstração de comprometimento substancial da renda do consumidor, em ação de repactuação de dívidas, autoriza a concessão de tutela provisória para limitar descontos, a fim de preservar o mínimo existencial. 2. O Tema 1.085 do STJ não afasta, em tese, a possibilidade de limitação global de descontos quando configurada situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 192; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A e 104-A; CPC, arts. 300 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.085); TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8060277-54.2025.8.05.0000; Recorrente: Julio Ribeiro Lima; Recorridos: Banco do Brasil S.A. e Outros; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator